Tribunal: TJDFT
Processo: 0754749-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DESPACHO Intimem-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de dez dias, acerca da petição e documentos apresentados pelo apelante (ID 38504423). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601